Tribunal: STF
Processo: AI 673087
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-19
Data de publicação: 2013-11-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. IRRECORRIBILIDADE.



    É irrecorrível a decisão que, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a observância do disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil. Precedentes.



    A representação judicial do Estado por seus procuradores decorre de disposição legal, sendo dispensável a juntada de instrumento de mandato. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.